Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1026789-41.2020.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco Rodobens S.A.
Agravada: Nadhia Figueiredo
VISTOS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Rodobens S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de quitação de débito que lhe move Nadhia Figueiredo, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a parte autora efetue o depósito judicial da importância de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como suspender a cobrança das parcelas vincendas, a partir do dia 25.11.2020, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, além de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não houve nenhuma irregularidade em relação a cobrança do saldo devedor para a quitação do contrato, não havendo que se falar na suspensão das parcelas vincendas e nem na resolução do pacto pela quantia ínfima de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos). Segue defendendo que a agravada não apresentou provas cabais para comprovar a probabilidade do direito alegado e nem a possibilidade de dano irreparável, mormente pelo fato da mesma possuir pleno conhecimento acerca das condições de pagamento do financiamento, inclusive no tocante a correção mensal pelo IPCA e taxa de juros. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações do agravante, verifico, ao menos nesta quadra inicial, que a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade do direito alegado de quitar antecipadamente o contrato, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do art. 52, §2o, do CDC, bem como pelo fato de que a continuidade do pagamento das parcelas vincendas, sem o devido abatimento, implica no perigo de dano.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator